Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-98.2008.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000702-98.2008.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 352.581.441-00 (EMBARGANTE), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), CELZAIR FERREIRA DE SANTANA - CPF: 289.090.541-15 (EMBARGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), AROLDO ALVES ARAUJO (EMBARGADO), BRENO DORILEO (EMBARGADO), ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO (EMBARGADO), JOSE ROBERTO BARBOSA PASCOAL (EMBARGADO), RICARDO MOLINA (EMBARGADO), DIEGO GUIMARAES BITTENCOURT (VÍTIMA), KATHERINE LOUISE BITTENCOURT (VÍTIMA), KATHERINE LOUISE BITTENCOURT - CPF: 013.438.861-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CELZAIR FERREIRA DE SANTANA - CPF: 289.090.541-15 (EMBARGANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 003.315.192-08 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 003.315.192-08 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA DE SANTANA NETO - CPF: 015.238.201-10 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA DE SANTANA NETO - CPF: 015.238.201-10 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – OCORRÊNCIA – NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO PRESUMIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO.

Impõe-se a anulação do acórdão proferido em sessão de julgamento da apelação da defesa se não oportunizado à assistente de acusação, devidamente habilitada nos autos desde a fase probatória, a contrarrazoar o recurso, em manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela assistente de acusação
Rosineia Cassia de Arruda Guimarães
contra o acórdão de Id. 173009687, proferido no julgamento da apelação criminal n.

0000702-98.2008.8.11.0028, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso ministerial para valorar negativamente as consequências do crime e parcial provimento ao apelo defensivo para excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena privativa de liberdade imposta ao acusado Celzair Ferreira de Santana para 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Em suma, a embargante afirma que figurou na ação penal na condição de assistente de acusação, participando de todos os atos do processo, inclusive do julgamento em plenário do júri, porém, não foi intimada para contrarrazoar o recurso interposto pela defesa e nem mesmo para participar da sessão de julgamento perante esta Corte de Justiça, omissão que viola o devido processo legal e acarreta nulidade absoluta.

Diante de tais argumentos, requerer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão, com a consequente anulação do acórdão embargado, para que seja “
determinado o retorno dos autos à Secretária, para o regular prosseguimento do feito, e assim também poder a família da vítima por meio da assistência de acusação, contrarrazoar Recurso de Apelação Interposto pela defesa
” (Id. 173591653).

Em suas contrarrazões, a defesa arguiu, preliminarmente, a intempestividade dos aclaratórios, de modo que não devem ser conhecidos, e, no mérito, postulou o desprovimento dos embargos por inexistir omissão a ser sanada (Id. 174760160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento
dos embargos de declaração opostos (Id.

174938199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a defesa do embargado arguiu a intempestividade dos aclaratórios, postulando o não conhecimento do pedido.

Entretanto, o objeto dos aclaratórios é justamente a ausência de intimação da assistente da acusação durante a fase recursal, pois, proferida a sentença condenatória, não foi formalmente comunicada dos atos posteriores, razão pela qual não apresentou contrarrazões ao recurso defensivo e nem mesmo teve ciência da data da sessão plenária ou da publicação do acordão embargado.

Nesse contexto, afasto a alegada intempestividade recursal e, preenchidos os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

No caso dos autos, verifico que, de fato, após a prolação da sentença condenatória, a assistente de acusação deixou de ser intimada dos atos processuais subsequentes.

No entanto, havendo apelação interposta pela Defesa, que, inclusive, optou pela apresentação das razões recursais perante este egrégio Tribunal de Justiça, a assistente de acusação deveria ter sido intimada para apresentar contrarrazões recursais (CPP, art. 600, § 1º), restando evidente a ofensa ao devido processo legal, acarretando nulidade absoluta, com prejuízo presumido e cognoscível em qualquer momento processual.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO A QUO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ABERTURA DE PRAZO PARA O ASSISTENTE OFERTAR SUAS RAZÕES RECURSAIS. ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
” (STJ – RESp n. 1435348/TO 2014/0035583-9, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 28.11.2014).

Assim, atento a tais premissas e em consonância com o parecer ministerial,
acolho
os embargos declaratórios
para sanar a omissão apontada, com o fim de determinar a anulação do acórdão
de Id. 173009687 e, consequentemente, determino a intimação da assistente de acusação para contrarrazoar o recurso defensivo, retomando o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023